Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-73.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001892-73.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O REEXAME OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário oriundo de sentença proferida em ação ordinária ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do menor Devid Sousa Costa dos Santos, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia e o Município de Santo Estêvão a realizar o agendamento de consulta médica especializada em ortopedia (cotovelo e ombro). A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o cumprimento espontâneo da obrigação pelos entes públicos, e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a incidência do reexame necessário, à luz do art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de condenação patrimonial relevante e do cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for inferior a 500 salários mínimos, no caso dos Estados e suas autarquias e fundações.

O valor da condenação patrimonial imposta ao Município de Santo Estêvão — R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios — está manifestamente abaixo do limite legal de R$ 706.000,00 (500 salários mínimos em 2025), o que afasta o cabimento do reexame necessário.

A obrigação de fazer (agendamento da consulta) foi cumprida espontaneamente pelos entes públicos, não subsistindo interesse recursal nem risco de lesão ao erário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, ausente o requisito objetivo do valor mínimo previsto no art. 496, § 3º, do CPC, não se conhece da remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária não se aplica quando a condenação patrimonial imposta ao ente público for inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer afasta o interesse na reanálise obrigatória da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 3º, II; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, REEX nº 0004128-53.2016.8.05.0110, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001892-73.2023.8.05.0230
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator